Tribunal: TJES
Processo: 5028607-57.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028607-57.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028607-57.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. ELEITOS DIVERSOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O recorrente foi pronunciado pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio contra policial militar, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fundamento no art. 581, IV, do CPP, arguindo nulidade das provas digitais por quebra da cadeia de custódia e pleiteando o desentranhamento dos áudios juntados.

Requereu, ainda, a absolvição sumária por ausência de prova de autoria, a impronúncia por insuficiência de indícios e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e teve parecer confirmatório da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a juntada de áudios sem observância rigorosa à cadeia de custódia acarreta nulidade da prova; (ii) saber se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (iii) saber se estão presentes os requisitos legais para a incidência das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos V e VII, do Código Penal; (iv) saber se há elementos suficientes para afastar a decisão de pronúncia; e (v) saber se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois, conforme entendimento consolidado do STJ, a inobservância de formalidades somente conduz à inadmissibilidade da prova se houver demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).

7. Os áudios foram confirmados em juízo pela destinatária, testemunha direta dos fatos, sem indícios de adulteração, o que assegura a confiabilidade do conteúdo.

8. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistentes nos relatos da vítima e testemunhas, os quais confirmam a dinâmica do crime e apontam o recorrente como autor dos disparos.

9. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se sustenta pela surpresa do ataque em via pública; e a qualificadora de crime cometido contra autoridade no exercício da função encontra respaldo no fato de a vítima ser policial militar em serviço.

10. A decisão de manter a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal, inexistindo elementos novos que justifiquem a revogação da custódia cautelar.

11. A decisão de pronúncia atende aos requisitos do art. 413 do CPP, constituindo juízo de admissibilidade e não de mérito, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva sobre a culpabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A mera irregularidade formal na cadeia de custódia, sem demonstração de prejuízo à parte, não invalida a prova digital apresentada por testemunha direta. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, inclusive com as qualificadoras, cabendo ao Tribunal do Júri a análise definitiva da imputação penal.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 121, §2º, incisos V e VII; art. 14, II

Código de Processo Penal: arts. 158-A a 158-F, 413, 414, 415, IV, 563, 581, IV

Jurisprudência relevante citada

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/11/2020

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri (Processo nº 0005125-39.2023.8.08.0035), na qual foi imputada ao recorrente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Irresignada, a defesa técnica de LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS interpôs o presente recurso em sentido estrito, com fundamento no art. 581, IV, do Código de Processo Penal, pugnando pelo reconhecimento da nulidade das provas digitais (áudios enviados à testemunha Laureane), sob alegação de quebra da cadeia de custódia, com base nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, pleiteando o desentranhamento da prova por ausência de extração técnica e rastreamento dos vestígios, bem como a ausência de documentação das etapas de coleta, custódia e análise.

Requer, ainda, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal, sob o argumento de inexistência de prova de que o acusado foi o autor dos disparos contra a vítima, sustentando que há dúvida relevante quanto à autoria.

Subsidiariamente, requer a impronúncia do réu, por ausência de indícios suficientes de autoria, também com base no art. 414 do Código de Processo Penal.

Ainda de forma subsidiária, postula o afastamento das qualificadoras constantes da decisão de pronúncia, previstas no §2º, incisos V e VII do art. 121 do Código Penal, por entender que os elementos dos autos não evidenciam a presença dos requisitos legais para sua incidência.

Requer, por fim, a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada, com a concessão da liberdade ambulatorial ao recorrente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A sentença de pronúncia foi mantida em juízo negativo de retratação.

O Ministério Público, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, apresentou parecer pelo desprovimento do recurso, subscrito pela Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5028607-57.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO JESUS DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIANA CRISTINA CANAL - ES35656

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por Luiz Fernando Jesus dos Santos, nos autos da ação penal que lhe move o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos V e VII, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, por suposta tentativa de homicídio praticada contra policial militar em via pública, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A peça acusatória narra que, no dia 28 de dezembro de 2022, por volta das 20h53min, em via pública, no bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, o recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra o STG/PMES Rodrigo Costa Queiroz, sem lograr consumar o homicídio, em razão do revide da vítima. Consta que, em seguida, o recorrente evadiu-se do local, tendo, para tanto, subtraído um veículo automotor, com o qual colidiu com o automóvel da vítima, fugindo novamente.

Recebida a denúncia, foram produzidas provas durante a instrução, com a oitiva de testemunhas, da vítima e o interrogatório do acusado, bem como juntada de provas documentais. A decisão de pronúncia foi proferida pelo Juízo singular, que entendeu presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, remetendo o feito ao Tribunal do Júri para apreciação.

A defesa, nas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade decorrente da quebra da cadeia de custódia, alegando que áudios atribuídos ao recorrente teriam sido juntados sem o devido laudo pericial, ou registro dos procedimentos técnicos previstos nos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.

Pugna pela absolvição sumária, ou, alternativamente, pela impronúncia, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria. Sustenta, ainda, o afastamento das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, e, ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Inicialmente, no que se refere à alegação de nulidade em razão da suposta quebra da cadeia de custódia, cumpre registrar que o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citado na própria sentença e reiterado no parecer ministerial, é no sentido de que a mera inobservância formal de etapas da cadeia de custódia não conduz automaticamente à inadmissibilidade da prova.

Exige-se, para tanto, a demonstração de efetivo prejuízo à parte que alega a nulidade, conforme preceitua o art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
).

No presente caso, os referidos áudios foram apresentados por testemunha direta, Laureane Galvão da Costa, que confirmou, em juízo, o seu recebimento diretamente do acusado. A receptora, que é mãe da companheira do réu, afirmou categoricamente que os áudios partiram de Luiz Fernando, e que continham ameaças contra sua vida e de sua filha, não havendo qualquer indício de que tais arquivos tenham sido adulterados, manipulados ou fabricados por terceiros.

Ressalta-se que não se trata de interceptação telefônica ou captação ambiental clandestina, mas de áudios enviados voluntariamente pelo recorrente, com a devida autenticação pelo destinatário, de modo que a cadeia de custódia, embora imperfeita, não compromete a confiabilidade do conteúdo.

Ressalta-se, que o Colendo Tribunal da Cidadania assentou que a prova somente será considerada imprestável se houver indício de adulteração, substituição ou qualquer vício que comprometa sua origem e conteúdo, o que não se verifica nos presentes autos. Portanto, a tese de nulidade por violação à cadeia de custódia não se sustenta.

A defesa sustenta a inexistência de prova da autoria, afirmando que não restou demonstrado que o recorrente tenha efetuado disparos contra a vítima, sendo apreendido apenas um simulacro de arma de fogo.

No entanto, a instrução processual revela cenário fático oposto, amparado por múltiplos depoimentos que convergem para a narrativa contida na denúncia.

A começar pelo depoimento da vítima, SGT/PMES Rodrigo Costa Queiroz, que, ao ser ouvido judicialmente, foi firme ao afirmar que foi alvejado por disparos de arma de fogo desferidos por Luiz Fernando, com quem entrou em confronto direto. A vítima relatou que o réu fugiu do local após a troca de tiros, tendo colidido seu veículo contra o da própria vítima em rota de fuga.

Corrobora esse relato a oitiva de Joyce Carolina Galvão Rosso, companheira do réu à época dos fatos, que assim declarou:

“
[...] QUE, NO TRAJETO, AO ENTRAREM NO BAIRRO SANTA PAULA, O ACUSADO ANUNCIOU UM ASSALTO, RENDENDO A VÍTIMA E ASSUMINDO A DIREÇÃO DO VEÍCULO; [...] QUE, POSTERIORMENTE, O VEÍCULO COLIDIU NA RODOVIA DO SOL, OCASIÃO EM QUE AMBOS FUGIRAM EM DIREÇÕES DISTINTAS; [...] QUE O ACUSADO ABORDOU UMA NOVA FAMÍLIA E EXIGIU A CHAVE DE UM VEÍCULO VERDE, UTILIZADO EM SEGUIDA PARA SEGUIR RUMO À PONTA DA FRUTA; [...] QUE, SEGUNDO A DEPOENTE, APÓS A COLISÃO, LUIZ FERNANDO TENTOU CONVERSAR COM UM CONHECIDO PRÓXIMO AO LOCAL, MOMENTO EM QUE TERCEIROS TERIAM IDENTIFICADO O CARRO COMO PRODUTO DE CRIME, INFORMANDO AO ACUSADO QUE HAVIA MANDADO DE BUSCA EM SEU DESFAVOR; [...] QUE EM SEGUIDA INICIOU-SE TROCA DE TIROS, DURANTE A QUAL A DEPOENTE FOI ALVEJADA NA PERNA [...]”.

Esse testemunho apresenta indícios suficientes acerca da suposta fuga do acusado, bem como da dinâmica dos crimes anteriores, e em tese, a troca de tiros com policial militar após a colisão veicular.

Ainda que se tenha recuperado apenas um simulacro, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório, tem força suficiente para fundamentar a materialidade e os indícios de autoria, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ.

O argumento defensivo de que haveria dúvida razoável quanto à autoria não encontra respaldo nas provas constantes dos autos, que compõem um conjunto harmônico e coerente quanto à possível identificação do agente e à tentativa de homicídio supostamente perpetrada contra agente estatal no exercício da função.

Quanto ao pleito de afastamento das qualificadoras, também não assiste razão à defesa.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, V, CP) encontra fundamento no depoimento da vítima, que foi surpreendida em via pública, em situação de confronto repentino.

A qualificadora prevista no inciso VII (crime cometido contra autoridade, no exercício da função) supostamente se caracteriza, uma vez que a vítima é policial militar em serviço, e há elementos indicando que a ação visava à impunidade e à fuga de crime anterior, havendo justa causa para a submissão da tese ao crivo do Conselho de Sentença.

Sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, vale ressaltar que a prisão foi decretada no curso da persecução penal e mantida por decisão fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, risco à ordem pública e necessidade de garantia da instrução processual.

A defesa não trouxe elementos novos capazes de infirmar tais fundamentos, não havendo ilegalidade ou excesso de prazo que autorize a concessão de liberdade neste momento.

Dessa forma, presentes os requisitos legais do art. 413 do CPP, que exigem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, revela-se correta a decisão de pronúncia, tratando-se de juízo de admissibilidade da acusação e não de juízo definitivo de condenação.

Havendo prova suficiente para justificar o envio do réu ao Tribunal Popular, impõe-se a preservação da competência constitucional do Tribunal do Júri, onde será examinada, em profundidade, a culpabilidade do agente.

Assim, diante de todo o exposto, voto pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, mantendo-se integralmente a decisão que pronunciou Luiz Fernando Jesus dos Santos, nos termos em que foi proferida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)